Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703518-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO SOARES DA SILVA, R15 MULTIMARCAS LTDA - ME RECORRIDO: MARIA DE LURDES PONTE COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, II, DO CPC. APLICADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO REALIZADA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. DÍVIDAS VINCULADAS AO VEÍCULO A PARTIR DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. VIOLAÇÃO DEVER LEGAL E CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Verifica-se que a sentença julgou procedente em parte a ação, dando provimento diverso ao requerido pela autora, violando, assim, o princípio da congruência, previsto pelo art. 492 do Código de Processo Civil. Preliminar de ofício. Sentença cassada. 2. Aplicada a Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no 1.013, § 3o, II do CPC. 3. A transmissão de bem móvel opera-se por meio da tradição, conforme o exposto no art. 1.267 do Código Civil. 3.1. Por se encontrar na posse do bem com uso e gozo pleno, cabe ao adquirente do veículo automotor, comprovada a transferência de propriedade, providenciar a permuta do domínio no órgão competente, bem como custear os consectários decorrentes dessa nova situação jurídica. 4. Comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ficando, consequentemente, obrigado a reparar o dano (artigos 186 e 927 do Código Civil). 3. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela autora é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que o desgaste físico e psíquico possuem efeitos deletérios de intensidade significativa ao normal estado mental, a tal ponto de gerar o dever de indenizar. 5. Preliminar de sentença extra petita suscitada de ofício. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Ação julgada procedente. Os recorrentes apontam violação aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sob o fundamento de que não praticaram conduta ilícita da qual pudessem decorrer danos à personalidade da ora recorrida, e que, ademais, o mero descumprimento contratual não é suficiente para caracterizar o alegado dano à personalidade. Colacionam julgados do STJ, do TJMG e do TJRS, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Subsidiariamente, reclamam o afastamento da condenação ao pagamento de multa diária fixada no acórdão, porquanto já teriam providenciado a transferência, junto ao DETRAN, do veículo objeto do contrato celebrado entre as partes. Deixam, contudo, no tópico, de indicar o dispositivo de lei que entendem violado ou a que se tenha emprestado interpretação divergente. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, tampouco quanto à alegada divergência jurisprudencial, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. Ademais, a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que: “tratando-se de valor da indenização por danos morais, inviável a análise do recurso com base em dissídio pretoriano, pois, ainda que aparentemente possa haver similitude nas características objetivas das lides cotejadas, na dimensão subjetiva, os acórdãos serão sempre distintos, em face das peculiaridades de cada ato ilícito" (AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de multa diária, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AREsp 1506932/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029